Tribunal: TJPA
Processo: 0806892-45.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806892-45.2021.8.14.0015

APELANTE: LSI S.A.

APELADO: KAREN ALMEIDA JANSER RAMOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL E DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ASSINATURA DE COMPROVANTES POR TERCEIROS SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A DEVEDORA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE PARA OS FINS DO ART. 700 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em notas fiscais eletrônicas referentes à alegada venda de produtos odontológicos, julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 53.471,63, ao fundamento de inexistir prova escrita idônea apta a demonstrar a origem da obrigação e a efetiva entrega das mercadorias à demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega assinados por terceiros constituem prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória; e (ii) se elementos adicionais apresentados pela autora, tais como telas sistêmicas internas, alegadas tratativas negociais, protestos e coincidência de número telefônico, são aptos a suprir a ausência de comprovação da relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige prova escrita que demonstre, com grau mínimo de verossimilhança, a existência da obrigação alegada.

Notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de documentação idônea que comprove a efetiva entrega da mercadoria ao devedor ou a representante legitimado não constituem prova suficiente para embasar a pretensão monitória.

Comprovantes de entrega em branco e outros assinados por terceiros, sem demonstração de vínculo com a parte demandada, não permitem inferir a ocorrência da relação obrigacional nem a regular circulação das mercadorias.

Registros sistêmicos internos e alegadas tratativas negociais desacompanhados das correspondências eletrônicas respectivas não possuem força probatória apta a demonstrar reconhecimento de dívida.

A mera existência de protesto ou coincidência de dados cadastrais não supre a ausência de prova da causa debendi, incumbindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A ação monitória exige prova escrita idônea da obrigação, não sendo suficientes notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva entrega da mercadoria ao devedor ou a representante legitimado.

Comprovantes de recebimento em branco ou assinados por terceiros sem demonstração de vínculo com o destinatário não constituem prova apta a embasar a pretensão monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806892-45.2021.8.14.0015; Recorrente: LSI S.A.; Recorrida: Karen Almeida Janser Ramos Lima.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LSI S.A., nos autos da ação monitória ajuizada em face de Karen Almeida Janser Ramos Lima, em que se buscou a constituição de título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 53.471,63, alegadamente decorrente da venda de produtos odontológicos não adimplidos.

A sentença recorrida, lançada ao id 30900107, julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento, em síntese, de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, por prova escrita idônea, a origem da obrigação atribuída à ré.

Consignou o juízo sentenciante: que as notas fiscais eletrônicas foram apresentadas sem contrato assinado, pedido formal ou outro documento apto a demonstrar a relação obrigacional; que dois dos três comprovantes de entrega continham assinaturas de terceiros — “João Santiago” e “Igor Rafael” — sem qualquer comprovação de vínculo com a demandada; e que as telas sistêmicas juntadas pela autora, alusivas a supostas tratativas negociais por e-mail, não vieram acompanhadas das correspondências eletrônicas respectivas. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

Em suas razões recursais, constantes do id 30900109, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) a ação monitória está adequadamente aparelhada, porquanto as notas fiscais eletrônicas, acompanhadas dos recibos de entrega, constituiriam prova escrita suficiente à luz do art. 700 do CPC, não sendo exigível contrato formal assinado;

(ii) a sentença teria imposto requisito não previsto em lei para o ajuizamento da monitória;

(iii) os comprovantes de entrega assinados por terceiros não infirmariam a validade da documentação, incidindo, na espécie, a teoria da aparência e a boa-fé objetiva;

(iv) haveria elementos indicativos de que a apelada possuía ciência inequívoca da dívida, inclusive por ter mantido contato para negociação do débito, conforme telas sistêmicas juntadas aos autos;

(v) a ausência de impugnação a protestos lavrados em nome da apelada evidenciaria aceitação tácita da obrigação;

(vi) o número de telefone utilizado nas cobranças coincidiria com aquele informado pela própria recorrida, circunstância que demonstraria vínculo entre as partes e ciência acerca da dívida; e

(vii), por tais razões, deve a sentença ser integralmente reformada para julgar procedente a ação monitória, com condenação da ré ao pagamento do débito acrescido de juros e correção monetária, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar, de modo pormenorizado: (i) se a documentação que instrui a petição inicial — notadamente notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega assinados por terceiros — constitui prova escrita suficiente para amparar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil; (ii) se os elementos invocados pela apelante, tais como telas sistêmicas internas, alegadas tratativas de negociação, ausência de insurgência contra protestos e coincidência de número telefônico, suprem a deficiência apontada na origem quanto à comprovação da relação jurídica subjacente e da efetiva entrega das mercadorias à demandada; e (iii) se, em consequência, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão monitória.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

A ação monitória, como se sabe, não exige título executivo, mas pressupõe, necessariamente, a existência de prova escrita sem eficácia executiva, apta a revelar, com grau mínimo de segurança e verossimilhança, a obrigação afirmada pelo autor. Não se trata de mera formalidade. A finalidade do procedimento monitório é abreviar a formação do título executivo judicial quando já houver documento escrito suficientemente confiável para demonstrar a probabilidade qualificada do direito alegado.

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

A exigência legal, portanto, não se satisfaz com a simples juntada de documentos unilateralmente produzidos pelo credor, desacompanhados de elementos minimamente seguros de vinculação ao devedor. Em causas de cobrança lastreadas em fornecimento de mercadorias, é assente que as notas fiscais, para embasar validamente a monitória, devem vir associadas a elementos idôneos que demonstrem a efetiva entrega dos bens ao adquirente ou a pessoa por ele legitimamente autorizada, ou, ainda, a outros meios probatórios documentais consistentes que revelem a origem da obrigação e a anuência do demandado.

No caso concreto, a autora fundamentou sua pretensão em notas fiscais eletrônicas e em comprovantes de recebimento. Todavia, conforme expressamente consignado na sentença, alguns canhotos de entrega não foram assinados e dois canhotos foram assinados por pessoas identificadas como “João Santiago” e “Igor Rafael”, sem qualquer demonstração de que tais indivíduos possuíam vínculo de representação, mandato, emprego, colaboração ou autorização para receber mercadorias em nome da ré. Esse ponto é central.

A fragilidade do acervo documental não decorre, propriamente, da inexistência de contrato escrito formalizado entre as partes, como tenta fazer crer a apelante. A improcedência pronunciada em primeiro grau não se fundou em exigência ilegal de instrumento contratual assinado, mas sim na constatação de que os documentos apresentados não permitem inferir, com a segurança mínima exigida pelo art. 700 do CPC, que a mercadoria foi efetivamente entregue à demandada ou a preposto seu, nem que a obrigação de pagar efetivamente se constituiu em face dela.

A propósito, o ônus da prova incumbia à autora/apelante, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”;

Sendo o fato constitutivo do direito deduzido em juízo a própria existência da relação obrigacional e o inadimplemento da devedora, era da autora o dever processual de apresentar documentação apta a demonstrar, de forma objetiva, a contratação e a entrega das mercadorias à ré ou a representante seu. Não se pode inverter essa lógica probatória para exigir da embargante que prove fato negativo absoluto, isto é, que demonstre não conhecer terceiros que subscreveram os recibos, quando a credora sequer comprovou que tais pessoas tinham qualquer relação com a destinatária da cobrança.

Também não prospera a tentativa de amparar a pretensão na teoria da aparência. Tal construção jurídica não opera de forma automática nem pode ser manejada abstratamente para suprir deficiência probatória elementar. Sua incidência pressupõe a existência de circunstâncias objetivas e concretas que legitimem a crença do terceiro de boa-fé de que estava tratando com pessoa investida de poderes de representação.

No processo em exame, entretanto, não há qualquer prova documental idônea de que os signatários dos comprovantes de entrega ostentassem aparência objetiva de prepostos da demandada, seja por estarem no estabelecimento empresarial dela, seja por constarem de cadastro previamente fornecido, seja por qualquer outro elemento externo verificável.

A apelante invoca, ainda, telas sistêmicas internas que, segundo sustenta, evidenciariam tentativas de negociação da dívida por parte da requerida. Ocorre que a própria sentença já enfrentou tal argumento e assinalou, com correção, que as telas juntadas fazem apenas referência a e-mails supostamente enviados pela ré, sem que tenham sido colacionadas as correspondências eletrônicas respectivas ou outro elemento que confira autenticidade e integridade a tais registros.

Em outras palavras, trata-se de apontamento unilateral produzido pela própria credora, sem confirmação externa independente. Documento interno desacompanhado do efetivo conteúdo das mensagens, do respectivo cabeçalho eletrônico, da identificação segura do remetente ou de outro dado verificável não se presta, por si só, a demonstrar reconhecimento de dívida.

Também não convence a tese recursal de que a apelada teria permanecido silente diante de protestos, circunstância que configuraria aceitação tácita da obrigação. Em primeiro lugar, não se extrai dos autos prova documental segura do teor dos títulos levados a protesto e de sua correspondência inequívoca com a dívida discutida nos autos. Em segundo lugar, ainda que houvesse protesto, sua mera existência não dispensaria a autora do ônus originário de demonstrar a causa debendi, sobretudo diante de impugnação específica deduzida pela parte contrária nos embargos monitórios. O protesto, nesse contexto, não substitui a prova da relação jurídica subjacente.

No mesmo sentido, a alegação de coincidência entre o número de telefone utilizado nas cobranças e aquele informado pela demandada em juízo não se revela suficiente para, isoladamente, comprovar relação negocial apta a ensejar condenação. Isso porque um dado cadastral de contato, desacompanhado de prova segura de contratação, de entrega do produto ou de anuência da devedora, ostenta valor indiciário demasiadamente frágil para suprir a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito. A cobrança pode até ter sido direcionada a determinado telefone, mas disso não decorre, por si só, a comprovação jurídica da dívida.

De igual modo, não se sustenta a argumentação de que a mera emissão das notas fiscais eletrônicas seria bastante para autorizar o acolhimento da monitória. A nota fiscal é documento relevante, mas, em hipóteses como a presente, sua força probatória depende da convergência com outros elementos que evidenciem a efetiva circulação da mercadoria e sua recepção pelo destinatário ou por pessoa legitimada.

Não havendo aceite, contrato, pedido assinado, comprovação de entrega a representante identificado, troca de correspondência autêntica ou outro elemento documental robusto, as notas fiscais permanecem insuficientes para amparar, sozinhas, a pretensão.

A sentença recorrida, ademais, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial reproduzida no próprio decisum, no sentido de que nota fiscal com assinatura de recebedor desconhecido, desacompanhada de comprovação do vínculo deste com o devedor, constitui documento inábil para fins monitórios, especialmente quando também ausentes os requisitos exigidos para cobrança de duplicata sem aceite.

Em verdade, a apelação limita-se, em grande medida, a renovar a narrativa autoral, insistindo na suficiência da documentação inicialmente apresentada, sem, contudo, infirmar o ponto decisivo da controvérsia: a ausência de prova objetiva do vínculo entre os signatários dos comprovantes de entrega e a pessoa da ré, bem como a falta de outros documentos externos, confiáveis e verificáveis, aptos a demonstrar a origem da obrigação.

Por essas razões, concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida, integralmente, a sentença de improcedência.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 23/04/2026